Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2003-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. TCSP REF. EXERC. 2002

Inteiro teor:
Acórdão 650/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Simplificada (exercício de 2002) da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas (SR/DPF/AM), em que se apreciam, nesta fase processual, proposta de revisão de ofício do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro; Considerando que, mediante o item 9.3. do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, o Tribunal aplicou, com fundamento no art. 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa ao responsável Lacerda Carlos Junior; Considerando que, mediante o item 9.6. do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, o Tribunal aplicou, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, multa à responsável Vicentina Maria da Silveira Ribeiro; Considerando o falecimento, antes do trânsito em julgado das deliberações, dos responsáveis Lacerda Carlos Junior e Vicentina Maria da Silveira Ribeiro; Considerando que, mediante o item 9.9. do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, o Tribunal declarou, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, a inidoneidade para participar, por 5 anos, de licitação na Administração Pública Federal, das empresas José Veríssimo da Silva - ME (CNPJ 02.498.776/0001-09); D. M. B. Pimentel (CNPJ 02.742.987/0001-45), empresária individual Dileusa Maria Batista Pimentel; R. B. F. Alves (CNPJ 03.659.907/0001-55), empresário individual Ricardo Barbosa Freire Alves; José Martins Filho (CNPJ 84.467.794/0001-98); e João Luiz Peres Basdão (CNPJ 04.338.098/0001-42); Considerando o falecimento, antes do trânsito em julgado das deliberações, de José Veríssimo da Silva e Dileusa Maria Batista Pimentel, empresários individuais das empresas José Veríssimo da Silva - ME (CNPJ 02.498.776/0001-09) e D. M. B. Pimentel (CNPJ 02.742.987/0001-45); Considerando o falecimento, antes da oitiva das empresas, de Ricardo Barbosa Freire Alves, José Martins Filho e João Luiz Peres Basdão, empresários individuais das empresas R. B. F. Alves (CNPJ 03.659.907/0001-55), José Martins Filho (CNPJ 84.467.794/0001-98) e João Luiz Peres Basdão (CNPJ 04.338.098/0001-42); Considerando o caráter personalíssimo da pena (inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal bem como jurisprudência do TCU - Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); Considerando, em relação às empresas R. B. F. Alves (CNPJ 03.659.907/0001-55), José Martins Filho (CNPJ 84.467.794/0001-98) e João Luiz Peres Basdão (CNPJ 04.338.098/0001-42), o longo transcurso de tempo entre a prática dos atos realizados (idos de 2002) e o eventual chamamento aos autos dos espólios e/ou sucessores; e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, peças 1921 e 1922, e do Ministério Público junto ao TCU, peça 1923; ACORDAM Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "d", e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005 e a Súmula 145/TCU, em: apostilar os itens 9.3 e 9.6 do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário a fim de tão somente tornar insubsistentes as sanções de multa aplicadas aos responsáveis Lacerda Carlos Junior e Vicentina Maria da Silveira Ribeiro; apostilar o item 9.9 do Acórdão 639/2017-TCU-Plenário a fim de tão somente tornar insubsistentes as sanções de inidoneidade cominadas às empresas responsáveis José Veríssimo da Silva - ME (CNPJ 02.498.776/0001-09) e D. M. B. Pimentel (CNPJ 02.742.987/0001-45), empresária individual Dileusa Maria Batista Pimentel; arquivar os autos em relação às empresas responsáveis R. B. F. Alves (CNPJ 03.659.907/0001-55), empresário individual Ricardo Barbosa Freire Alves; José Martins Filho (CNPJ 84.467.794/0001-98); e João Luiz Peres Basdão (CNPJ 04.338.098/0001-42), por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; manter íntegros todos os demais termos da deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.994/2003-8 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 007.300/2013-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/AM - MJ. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Izabelle Lima Assem (6075/OAB-AM), representando Oseias Alves de Souza; Hildeberto Correa Dias (1127/OAB-AM) e Rodrigo Barbosa Vilhena (7396/OAB-AM), representando Norte Motores e Serviços Ltda; Marina Pereira Carvalho do Lago, representando Raimunda Ramos Balbi; Wilamis Rodrigues da Silva e Sebastião da Silva, representando Constrec Construcao Civil Ltda - Me; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM) e Natan Monteiro da Silva (4142/OAB-AM), representando Grafica e Editora Silva Ltda; Fabianno Martins Frazao (7004/OAB-AM), representando Drl Barbosa; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM) e Natan Monteiro da Silva (4142/OAB-AM), representando Printisilva Grafica, Editora, Industria e Comercio de Embalagens de Papeis Ltda; Dorothy Miranda da Silva (13077/OAB-CE), Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE) e outros, representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e Shirley da Silva Steck Silveira (5669/OAB-AM), representando José Ribamar Silva de Carvalho; Alcides Ferreira Costa (4450/OAB-AM) e Natan Monteiro da Silva (4142/OAB-AM), representando José Carlos Evangelista da Silva; Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e Shirley da Silva Steck Silveira (5669/OAB-AM), representando Comercial Castelo Branco Ltda; Ludmila Cibelle Martins Tavares (20.977/OAB-DF) e José Ercídio Nunes (14919/OAB-DF), representando Francisco Caninde Fernandes de Macedo; Jean Cleuter Simões Mendonça (3808/OAB-AM), representando André Pinatto; Jonny Cleuter Simões Mendonça (8340/OAB-AM), Claudia de Santana (8369/OAB-AM) e outros, representando Ermindo Pinatto; Edilson Lima da Silva (5707/OAB-AM), representando G Jales Feitosa; Raineri Ramos Ramalho de Castro (7598/OAB-AM), Simone Rosado Maia Mendes (666/OAB-AM) e outros, representando El-shaddai-importacao e Comercio Ltda; Tatiane Medina Oliveira (6336/OAB-AM), representando Liomar Guimaraes Azevedo - Me; Luciana da Silva Terças (4121/OAB-AM), representando Sol Brilhar Comercio e Representacoes Ltda; Hildeberto Correa Dias (1127/OAB-AM) e Rodrigo Barbosa Vilhena (7396/OAB-AM), representando W. de S. Rebouças; José Carlos Cavalcanti Júnior (3607/OAB-AM), representando Joao Jose Araujo Amorim. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.